Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM POUPANÇA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta poupança vinculada ao Banco do Brasil, no montante de R$ 5.342,68. A parte agravante sustenta que o bloqueio não incidiu sobre conta poupança, alega má-fé da parte agravada e pleiteia a manutenção da constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado incide sobre conta poupança e, por conseguinte, é impenhorável nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se a conduta da parte executada caracteriza litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, X, do CPC, assegura a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.
4. No caso, restou comprovado nos autos que o bloqueio incidiu sobre conta poupança, o que atrai a proteção legal mencionada.
5. A penhora de valores em conta poupança somente é admissível quando demonstrado que a conta é utilizada como meio ordinário de movimentação bancária, desvirtuando sua finalidade de resguardo patrimonial, o que não se verifica na hipótese.
6. A mera ausência de pagamento voluntário da dívida ou a não indicação de bens penhoráveis pela parte executada não caracterizam, por si só, má-fé processual passível de sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É impenhorável a quantia bloqueada em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do artigo 833, X, do CPC, salvo demonstração de desvio de finalidade da conta.
2. A simples inadimplência e ausência de indicação de bens pela parte executada não configuram, por si só, litigância de má-fé.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.